Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726856-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO THIMOTEO TELLES AGRAVADO: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUIZ PAULO THIMOTEO TELLES em desfavor de ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença, que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má fé no valor de 8% sobre o valor atualizado do débito em execução. Aduz que não é possível afirmar que a parte agravante tenha agido de forma desleal, com dolo ou com abuso do direito. Sustenta que o fato de estar recebendo remuneração incompatível com o pedido de gratuidade de justiça não é motivo suficiente para caracterização do dolo, sobretudo porque se enquadra na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela a Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabeleceu o critério objetivo de considerar hipossuficiente a pessoa que receba até 5 salários mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de que a decisão tenha sua eficácia suspensa e, no mérito, a reforma da decisão para tornar insubsistente a condenação em litigância de má-fé. Preparo não efetuado, haja vista a gratuidade da justiça concedida no juízo processante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de atribuição de efeito suspensivo está atrelado à possibilidade de provimento do recurso, e ao risco de dano grave ou de difícil/ impossível reparação (art. 995 parágrafo único do CPC). Insurge-se o agravante da decisão que o condenou ao pagamento de multa de 8% do valor exequendo por litigância de má-fé. A decisão hostilizada ostenta o seguinte teor: “Em síntese, ao ID 187350121, a Parte Autora requer a revogação da gratuidade de justiça concedida a Parte Executada LUIZ PAULO THIMOTEO TELLES. Na mesma oportunidade, pleiteou a penhora da restituição do imposto de renda da Parte Executada. Por fim, pediu a expedição de ofício o órgão pagador do réu, a empresa FRACTALIA, a fim de se penhorar 30% dos seus rendimentos. Intimada para se manifestar, a Parte Ré asseverou que ainda se encontrava em estado de hipossuficiência econômica, razão pela qual se manifestou contrariamente ao Autor. É o que importa relatar. Decido. Sem delongas, nada a prover quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade concedido ao réu. Isso porque, compulsando os dados da consulta INFOJUD de ID 179982104 e ss., nota-se que a Parte Ré realmente possuía vínculo empregatício com a empresa FRACTALIA no ano de 2022. A corroborar tal fato, observa-se que, da carteira de trabalho juntada ao ID 196363554, o réu trabalhara na empresa no período 15/03/2022 - 30/10/2022. Contudo, conforme sua CTPS, atualmente encontra-se desempregado. Ademais, os extratos bancários atuais de ID 196363560 e ss. demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo réu. Assim sendo, é indubitável que hoje o Executado faz jus à benesse, razão pela qual a suspensão da cobrança de honorários em seu favor não deve ser levantada. No entanto, é de se salientar que a gratuidade de justiça foi concedida em 08/06/2022 (ID 127073497), portanto, em momento em que a Parte ré auferia valores incompatíveis com a concessão do benefício (R$ 16.000,00, conforme CTPS de ID 196363554). Assim sendo, ao se declarar hipossuficiente economicamente em sede de contestação de ID 123241316, a Parte ré faltou com a verdade nos presentes autos uma vez que, nesse período, encontrava-se empregada com remuneração incompatível a gratuidade pleiteada. Tal fato é, inclusive, corroborado pela sua defesa ao ID 191770986, a qual confessa que o réu manteve atividade laboral nesse período. Assim, com fulcro no art. 81, II do CPC, deve a Parte Requerida ser condenada em multa por litigância de má-fé por ter alterado a verdade dos fatos. Deve-se frisar, ainda, que embora este Juízo entenda pela manutenção da gratuidade pela atual situação econômica do réu, tal benefício não afasta a obrigação de pagar as multas processuais que lhe sejam impostas, na forma do art. 98, §4o do CPC. (...) DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de PAULO THIMOTEO TELLES. Suspensa, portanto, a cobrança de honorários. Condeno o executado LUIZ PAULO THIMOTEO TELLES no pagamento de multa no valor de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, o qual será revertida em proveito do executado, na forma do art. 81 do CPC”. (ID 201188471 dos autos de referência) O simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública não gera automaticamente a presunção de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade da justiça. Entretanto, a avaliação da Defensoria Pública para atendimento daqueles que buscam seu patrocínio não deve ser ignorada, porquanto o órgão apenas atua na defesa daqueles considerados necessitados exercendo triagem socioeconômica rigorosa com seus assistidos. Nesse descortino, a afirmação de que o agravante tenha agido de má fé ao pleitear a benesse e buscar o patrocínio gratuito da causa não induz necessariamente ao dolo, precipuamente quando não constam dos autos maiores elementos de convicção que demonstrem a totalidade de suas despesas e possível privação de recursos. Ademais, por ocasião da contestação o agravante apresentou declaração IR e não houve oposição da agravada quanto ao pedido, tampouco da decisão que deferiu a gratuidade da justiça. (ID 113995814 e 123241316 dos autos de referência). Considerando que a graciosidade foi concedida em 08/06/2022 (ID 127073497 dos autos de origem), havendo sentença e julgamento de recurso na 2a instância, a punição não se revela acertada, precipuamente se a parte adversa não se opôs oportunamente. Nesse descortino, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão quanto ao acréscimo da multa no débito exequendo. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator